Tribunal: TJMT
Processo: 0002407-96.2012.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002407-96.2012.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 026.313.961-11 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR GOMES CARVALHO - CPF: 329.104.283-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALEGADA A LEGÍTIMA DEFESA PARA SUBSIDIAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo plena a conclusão de que o recorrente
efetivamente sofrera
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
, e se esta foi repelida,
moderadamente e
com
os meios necessários para
tanto
.

2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da 3a
Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
nos autos da ação
penal n.o

0002407-96.2012.8.11.0059
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, inc. IV, do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
209126515
, a i. Defensoria Pública, em assistência ao recorrente, ventila tese de
legítima defesa
a fim de vê-lo impronunciado ou mesmo
absolvido sumariamente
. S
ubsidiariamente, requer a
exclusão da qualificadora
reconhecida na pronúncia,

reputando-a manifestamente improcedente.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
209126517
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a r. decisão impugnada foi mantida por seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 209126518.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
210356691,
opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado pela i. defesa de
RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que, no dia 11/05/2012, por volta das 03:00hs, na residência localizada na Rua Sítio, RP, Assentamento Fartura, próximo ao Município de Porto Alegre do Norte/MT, o réu
RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
, com consciência e vontade, com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima
Lucimar Gomes Carvalho, vulgo “Maranhão”
, desferindo-lhe um tiro que atingiu a região da cabeça, sendo causa eficiente de seu óbito.

De acordo com a versão acusatória, a vítima trabalhava na propriedade rural do acusado e na noite do ocorrido teria pedido para dormir na casa dele, após ingerirem bebidas alcoólicas juntos; sendo que, supostamente no decorrer da madrugada,
Lucimar
fez insinuações de que desejava manter relações sexuais com o réu.

Inconformado,
RAIMUNDO
ordenou que a vítima se retirasse imediatamente do local e disse que ficaria do lado de fora da casa, aguardando a sua saída; entretanto, passado algum tempo, quando retornou para dentro do imóvel a vítima ainda estava lá dormindo; irresignado, o acusado efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça do ofendido.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do almejado reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o respectivo rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu; ao passo que, somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Diferentemente, havendo nos autos elementos antagônicos que sirvam de subsídio, com razoabilidade, a ambas as versões conflitantes acerca da ausência/existência de dolo, a divergência deve ser levada a apreciação pelo Tribunal Popular, atento ao standard probatório angariado, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência que lhe foi assegurada pela Carta Constitucional.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência, auto de verificação do local do crime, termo de exibição e apreensão, laudo de necropsia, laudo pericial de balística forense, do relatório policial [todos disponíveis no ID 209134739], além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
no ilícito, notadamente porque, em que pese não tenha sido ouvido em juízo,
admitiu na fase policial
(ID 209134739, pág. 37/39) que, na mencionada data, matou
Lucimar
após desferir um tiro contra ele, bem como reconheceu a arma utilizada para tanto.

Nesse ponto, o interrogatório extrajudicial do recorrente descreve o contexto fático sob sua ótica, no sentido de que, no dia dos fatos, estava jantando quando a vítima apareceu em sua casa e pediu comida e abrigo. Segundo o declarante, após o jantar, providenciou uma cama para o ofendido dormir em um quarto separado do seu; no entanto, em dado momento da madrugada, acordou com
Maranhão
em cima dele, sem camisa, insistindo para manterem relação sexual.

O acusado não aceitou e pediu para que o ofendido se retirasse do local, avisou que ficaria do lado de fora da casa esperando que ele saísse. Nada obstante, quando retornou,
Maranhão
permanecia na casa, razão pela qual,
RAIMUNDO
, alegando sentir-se ameaçado, “
pegou sua espingarda que ficava debaixo do colchão, e foi no outro quarto, e chamou pelo Maranhão, mas ele não respondeu e continuou deitado na cama, então colocou sua espingarda em direção a cabeça dele e atirou; um tiro só” sic
(ID 209134739, pág. 39).

Após, saiu correndo, descartou a espingarda pelo caminho e passou na casa da sua irmã,
Vera
, contando o ocorrido.

Vê-se das declarações do acusado que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, visando tão somente repelir injusta agressão contra a sua dignidade sexual, que estaria na iminência de acontecer.

A versão apresentada pelo réu encontra respaldo, ainda que parcial nas declarações proferidas em juízo pela informante
Vera Lucia Pinheiro da Silva
(ID 209134741), irmã do acusado, que descreveu à autoridade policial o estado de ânimo exaltado em que
RAIMUNDO
se encontrava momentos após a prática homicida, bem como a motivação do crime que lhe foi revelada, atrelada ao receio de ser abusado sexualmente pelo ofendido, destacando que já existiam rumores de que
Lucimar Gomes Carvalho
seria homossexual.

No entanto,
não se descuida que tais narrativas são apresentadas sob a perspectiva de sua defesa.
Em verdade, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que o acusado tenha agido acobertado pela aludida excludente de ilicitude.

Primeiro, porque nada obstante as testemunhas
José Nilton Pereira da Silva, João Souza Lima, Regina Lopes dos Santos, Antonio Wanderley Neto
(ID 209134741 e 209134742), inquiridas em juízo, tivessem conhecimento do crime e da autoria atribuída ao recorrente,
nenhuma conhecia os rumores atrelados à sua motivação
, ignorando qualquer ideia acerca da opção sexual do ofendido ou de conduta libertina em seu desfavor, de modo que a sua versão resta isolada nos autos.

Fosse pouco, os documentos constantes no caderno processual, incluindo fotos do cadáver e local do crime,
apontam que a vítima estaria dormindo no momento em que foi atingida
, notadamente em razão da posição em que seu corpo foi encontrado. Alias, verifica-se que no Auto de Verificação do Local do Delito, a autoridade policial atestou que “
a vítima encontrava-se no quarto da parte da frente, deitada em uma cama aparentemente como se estivesse dormindo (posição fetal), em meio a muito sangue
”
sic
(ID 209134739, pág. 12);
o que ao menos em uma análise perfunctória é elemento hábil a afastar a ideia de um conflito ou ameaça atual/iminente
.

Além disso, o Laudo de Necropsia constante do ID 209134739 - pág. 46/52, demonstra que foram encontrados dois projeteis na região da cabeça do ofendido, de modo a confrontar, ainda que minimamente, a versão narrada pelo acusado de que teria desferido apenas um tiro e deixado o local imediatamente.

Ainda que assim o fosse, pairam dúvidas se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, porquanto é certo que os disparos foram direcionados à região vital da vítima [cabeça], impedindo qualquer possibilidade de reação.

Diante de tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, evidenciada em meios de prova válidos, dentre eles a prova testemunhal bem como aquela indireta e também os indícios, tidos no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal.

Logo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA

agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

De todo modo, curial ressaltar que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o réu teria perpetrado, por duas vezes, o delito de homicídio simples, na forma do art. 18, inc. I,
in fine
, do CP, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2.

Do pretenso afastamento da qualificadora:

No que tange à última vertente recursal, é cediço que
a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que a possibilidade de sua incidência deflui na necessidade de ser submetida à apreciação da Corte Leiga e dirimida pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No que se refere ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime, haja vista a existência de “
indícios nos autos de que o disparo de arma de arma de fogo foi efetuado enquanto a vítima dormia, sem possibilidade de apresentar qualquer resistência” sic
-
ID 209126505- Pág. 3
.

As peculiaridades do caso concreto ratificam, nesse ponto, a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes citados alhures, apontados pelas testemunhas, com especial relevo para a oitiva de
João Souza Lima
que narrou em juízo ter se dirigido até o local do crime, a pedido do pai do acusado, e quando lá chegou encontrou o corpo do ofendido ainda na cama, deitado e sem camisa (ID
209134741).

No mesmo sentido são as declarações do Policial Civil
Antônio Wanderley Neto
, o qual esteve no local dos fatos para realizar as diligências iniciais, recordando-se de encontrar a vítima deitada na cama, em meio a uma grande quantidade de sangue (ID
209134742).

Tais declarações são corroboradas pelas informações constantes no
Auto de Verificação do Local do Delito (ID 209134739 - pág. 12), atestando que a vítima foi encontrada em posição fetal
, indicando que possivelmente dormia no momento do crime, o que impediu qualquer meio de defesa, e, nesse aspecto, consistiu em possível fator diferencial no ilícito
sub judice
.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência da qualificadora descrita na denúncia e mantida na r. decisão de pronúncia,
não prospera a tese defensiva de imediata exclusão
, de modo que a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida
pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT
nos autos da ação
penal n.o

0002407-96.2012.8.11.0059.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024